Tribunal: TJDFT
Processo: 0708540-12.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO AUSENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

1. Conquanto a mora em razão do inadimplemento das obrigações contratuais garantidas por meio de alienação fiduciária decorra do simples vencimento do prazo para pagamento (ex re), a busca e apreensão do bem alienado somente será possível mediante a sua comprovação, por um dos meios determinados em lei: o protesto do título ou a notificação pessoal do devedor.

2. É suficiente a remessa da notificação para o endereço do devedor, a fim de comprovar a sua constituição em mora, não sendo necessário que a correspondência seja efetivamente recebida pelo devedor ou por terceiro. No caso, a notificação não foi recebida por figurar o destinatário como desconhecido.

3. Importante registrar que, em recente decisão, o c. STJ fixou tese de que, para a comprovação da mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro (REsp 1951.662- RS, REsp 1.951.888-RS).

4. Recurso conhecido e provido.